Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CANCELADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais. Narra o autor que é aposentado pelo INSS e que contratou empréstimos consignados com algumas instituições financeiras e, ao buscar no site do INSS informações sobre tais contratos, foi surpreendido com a notícia de que havia sido contratado em seu nome um empréstimo junto ao requerido no valor de R$ 1.531,04, a ser pago em 72 parcelas.
2. Como afirma que não celebrou tal negócio, e que jamais recebeu o valor objeto do mútuo (R$ 1.531,04), ajuizou esta ação em que pede a declaração de inexistência do débito; a devolução em dobro daquele valor (R$ 1.531,04 X 2) e reparação por danos morais.
3. Irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos.
4. A uma, porque não se desincumbiu o autor da obrigação de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), pois não comprovou nenhum desconto em seu benefício previdenciário, relativo à parcela do empréstimo questionado. O documento que apresentou com a inicial. A duas, o réu, em sua defesa, por seu turno, elucidou que houve apenas uma proposta não aprovada de empréstimo em nome do recorrente, e que não gerou desconto em seu benefício, porque cancelada. Para comprovar tal alegação juntou o documento de ID Num. 26804513 que refere uma simulação de empréstimo de R$ 9.522,00 a ser pago em 84 parcelas de R$ 226,50, na “situação: cancelada” e que é idêntico ao documento apresentado pelo próprio autor juntamente com a inicial. A três, em sua manifestação sobre a contestação, o autor não impugnou especificamente esse argumento de defesa, mas limitou-se a repetir as alegações constantes da peça inaugural.
5. Nesse cenário, não restou comprovada a alegada celebração de negócio em nome do autor com requerida, muito menos o desconto de parcelas correlatas em seu benefício previdenciário, o que leva à conclusão de que a improcedência dos pedidos é a medida de justiça.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.